Tribunal: TJSP
Processo: 1003098-91.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Prestação de serviços. Energia elétrica. Indenização por danos morais. Ação julgada parcialmente procedente. Suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica e sem prévio aviso. Dano moral caracterizado. Serviço essencial. Privação do bem estar pelo corte arbitrário, com necessidade de ajuizar demanda, o que, por si só, justifica a indenização. Arbitramento em R$ 7.000,00. Redução para R$

Ementa:
Prestação de serviços. Energia elétrica. Indenização por danos morais. Ação julgada parcialmente procedente. Suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica e sem prévio aviso. Dano moral caracterizado. Serviço essencial. Privação do bem estar pelo corte arbitrário, com necessidade de ajuizar demanda, o que, por si só, justifica a indenização. Arbitramento em R$ 7.000,00. Redução para R$ 5.000,00 em observância aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Correção monetária a partir da publicação da sentença (Súmula 362 do STJ). Termo inicial dos juros de mora a partir da citação. Percentual da verba honorária majorado para 20%, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Recursos providos em parte.
A ré, como prestadora de serviços, submete-se ao denominado Código de Defesa do Consumidor, bem como é incontroversa a suspensão do fornecimento de energia elétrica no imóvel do autor, poe dívida inexistente e sem prévio aviso. Portanto, a situação vivenciada não se trata de mero aborrecimento eis que trata de serviço essencial, sendo evidentes os inúmeros transtornos que fogem à normalidade, provocando aflição, angústia e desequilíbrio no bem-estar do usuário, justificando a imposição de sanção a título de dano moral.
A quantificação dos danos morais observa o princípio da lógica do razoável, ou seja, deve a indenização ser proporcional ao dano e compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e a duração dos transtornos experimentados pela vítima, a capacidade econômica da causadora dos danos e as condições sociais do ofendido. A fixação em R$ 7.000,00 (sete mil reais) revela-se exacerbada, devendo ser reduzida para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), condizente com esses parâmetros, com correção desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e os juros de mora incidem a partir da citação, por se tratar de responsabilidade civil contratual.
O percentual dos honorários deve ser elevado para 20% segundo os critérios do art. 20, § 3o, do CPC e a repercussão econômica da condenação.